Tribunal: TJBA
Processo: 8008401-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008401-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO PITANGA GALVAO DE CARVALHO Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE OBESIDADE. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. FATO QUE NÃO AFASTA A FORÇA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. MEDIDA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos Planos de Saúde administrados por entidades de Autogestão, conforme se depreende do teor da Súmula nº 608. O fato da ré atuar na modalidade de “autogestão” não o isenta de atender às disposições insertas na Lei dos Planos e Seguros Privados de Saúde. Também não se encontra a CASSI desobrigada de observar os princípios da boa-fé contratual, equidade, lealdade e cooperação, em detrimento das práticas contratuais desleais, enganosas, desproporcionais e ilegítimas. Em ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, se provada, de plano, a relevância de fundamento da demanda, que visa proteger o direito à saúde, e plenamente justificado o receio de ineficácia do provimento final no caso de indeferimento da pretensão liminar, é lícito ao juiz, antecipando a entrega da prestação jurisdicional, conceder, initio litis, a tutela específica da obrigação. A obesidade é tida como uma patologia inserida na lista da AMB – Associação Médica Brasileira, passando obrigatoriamente a ser coberta pelo seguro, restando comprovado no caso dos autos que a parte Agravada necessita de tratamento de saúde de forma emergencial, não configurando o seu emagrecimento como estética. A conduta da operadora de plano de saúde que, diante da necessidade de tratamento de um paciente, portador de obesidade mórbida, associada a diversas comorbidades, viola o princípio da igualdade e da própria função social do contrato, na medida em que não cumpre a justa expectativa do consumidor, infringindo a boa-fé contratual. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP nº 1.886.929/SP e nº 1.889/704/SP, tenha alterado o entendimento até então adotado para considerar a natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS, embora mitigada, a discussão não mais subsiste. Isso porque entrou em vigor, em 22 de setembro de 2022, a Lei nº 14.454/2022, que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional da Saúde – ANS. A mencionada lei estabelece expressamente que o rol de procedimento e eventos em saúde suplementar da ANS constitui referência básica para os planos. Os planos de saúde podem restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não limitar o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008401-60.2025.8.05.0000, de Salvador/Bahia, sendo Agravante PEDRO PITANGA GALVAO DE CARVALHO e Agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3